Tribunal: TJDFT
Processo: 0723184-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso para afastar a condenação por danos morais. A parte embargante aponta omissão/contradição no acórdão. Para tanto, assinala que a decisão foi omissa quanto a impugnação ao valor dos danos materiais, visto que a tabela utilizada como elemento probatório não demonstra que o plano de saúde da parte autora seria na modalidade coparticipação, e quais os valores gastos com a referida coparticipação, tampouco se foram efetivamente adimplidos. Inclusive, assinala que a parte autora sequer juntou o seu contrato de plano de saúde para comprovar que necessita arcar com a coparticipação.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. A decisão colegiada acolheu a planilha ID 28772077, fl. 14 como elemento probatório suficiente das despesas efetuadas, não existindo a alegada omissão. Não há necessidade de juntada de contrato do plano de saúde, sendo que o extrato do plano é suficiente para comprovar os danos materiais decorrentes das despesas efetuadas, visto que o plano de saúde é de autogestão de servidores do TRT10, de modo que os valores apontados naquele documento são descontados diretamente no contracheque. Assim, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.